Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-96.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002694-96.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.951.661/0001-63 (APELANTE), PEDRO LEANDRO MOTA NARCIZO - CPF: 355.626.618-02 (ADVOGADO), RICARDO YAMIN FERNANDES - CPF: 336.253.808-89 (ADVOGADO), M. C. D. C. A. - CPF: 085.514.881-04 (APELADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PEREIRA AMORIM - CPF: 737.750.371-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO PEREIRA AMORIM - CPF: 737.750.371-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIA MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por administradora de benefícios contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, que reconheceu a nulidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, determinou o restabelecimento do contrato e condenou as demandadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A autora, menor de idade diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), alegou ter sido surpreendida com a rescisão unilateral do plano de saúde, comunicada com prazo inferior ao contratualmente previsto, o que comprometeria a continuidade de seu tratamento terapêutico multidisciplinar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, à luz da cadeia de consumo estabelecida nas relações de assistência suplementar à saúde; e

(ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde, fundamentado em suposta fraude cadastral, revela-se válido diante da ausência de prova robusta da conduta imputada e da inobservância das regras contratuais e consumeristas.

III. Razões de decidir

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, exercendo função intermediadora na gestão de contratos coletivos por adesão, circunstância que lhe confere legitimidade passiva e responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos da disciplina consumerista.

A imputação de fraude contratual exige demonstração inequívoca de conduta dolosa do contratante, não se revelando suficiente, para esse fim, mera divergência cadastral relativa ao endereço informado na contratação.

A notificação de cancelamento encaminhada à beneficiária estabeleceu prazo inferior ao previsto contratualmente, o que evidencia violação aos deveres de transparência e informação, bem como afronta ao princípio da boa-fé objetiva que orienta a execução dos contratos de consumo.

A interrupção abrupta da cobertura assistencial de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, em tratamento contínuo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização das demandadas, sendo o dano moral presumido diante da gravidade da conduta e da insegurança gerada quanto à continuidade do tratamento.

O valor da indenização fixado na origem revela-se ligeiramente superior aos parâmetros usualmente adotados em casos análogos por esta Corte, impondo-se moderada redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação parcialmente providos, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo nos contratos coletivos por adesão de plano de saúde, possuindo legitimidade passiva e responsabilidade solidária por falhas na prestação do serviço.

2. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde fundado em alegação de fraude não comprovada, especialmente quando realizada em desacordo com as regras contratuais e em prejuízo de beneficiário em tratamento médico contínuo.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e
TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
–
Id’s-343954887 e 343954885,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-343954883, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n.º 1002694-96.2024.8.1.0002, no qual conclui por
julgar parcialmente procedente o pedido inicial para:

- CONDENAR as demandadas solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais;

- Confirmar a liminar que determinou o restabelecimento do contrato em nomo da requerente e dê continuidade à prestação de serviço contratado;

- Condeno o passivo ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrado em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A Apelante
TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, sustenta, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que, na qualidade de administradora de benefícios, sua atuação limita-se à gestão administrativa do contrato, como emissão de boletos, envio de carteirinhas e gestão cadastral, não sendo responsável por decisões relativas à cobertura assistencial ou cancelamento do plano, atribuições exclusivas da operadora Central Nacional Unimed. Assim, sustenta não possuir ingerência sobre o cancelamento do plano, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em sede meritória ambos os recursos de apelação pugnam pelo reconhecimento da legalidade da rescisão contratual, argumentando que o cancelamento do plano de saúde coletivo ocorreu em estrita observância à legislação vigente e às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma que o ordenamento jurídico permite a rescisão unilateral imotivada de contratos coletivos, desde que observadas determinadas condições, como o transcurso de pelo menos 12 meses de vigência contratual e a notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, o que teria sido devidamente cumprido no caso concreto.

A recorrente afirma ainda que a autora não se encontrava internada nem em situação de risco iminente à vida, circunstâncias que poderiam impedir o cancelamento do contrato. Ademais, sustenta que o aviso prévio concedido permitiu à beneficiária tempo suficiente para realizar a migração para outro plano de saúde, inclusive mediante portabilidade de carências, procedimento regulamentado pela ANS.

Argumenta também que, nos termos da Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS, bem como da Resolução Normativa nº 557/2022, é admitida a rescisão contratual nos planos coletivos, desde que prevista contratualmente e precedida de notificação adequada. Alega que a comunicação aos beneficiários acerca do encerramento do contrato seria responsabilidade da administradora de benefícios, conforme previsto na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, razão pela qual não haveria irregularidade na conduta da operadora.

A apelante sustenta, ainda, que não comercializa planos individuais ou familiares, razão pela qual não poderia ser obrigada a manter ou disponibilizar tal modalidade contratual à autora após o encerramento do plano coletivo. Para reforçar sua tese, apresenta precedentes jurisprudenciais e trechos de sentenças de outros processos, nos quais se reconheceu a legalidade da rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde quando observados os requisitos legais.

No que se refere à indenização por danos morais, a recorrente defende a inexistência de ato ilícito, sustentando que a rescisão ocorreu no exercício regular de um direito contratualmente previsto, o que afastaria a configuração de responsabilidade civil. Para tanto, invoca os artigos 186, 187, 188 e 927 do Código Civil, afirmando que, ausente ato ilícito, nexo causal ou dano efetivo, não há que se falar em dever de indenizar.

Alega também que não houve qualquer prova de abalo moral ou prejuízo psicológico à autora, motivo pelo qual a condenação seria indevida. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado, sustentando que a quantia de R$ 8.000,00 seria excessiva e desproporcional, sugerindo a fixação de indenização entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, especialmente quanto à manutenção do plano de saúde e à condenação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do apelo – Id-

343954891.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavrado Procurador de Justiça
Dr. Wagner Cezar Fachone
, manifestou pelo desprovimento de ambos os Recursos - Id-

350042854.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA LEGITMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

Inicialmente a apelante –
TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
para estar no polo passivo da demanda.

Alega que, na qualidade de administradora de benefícios, sua atuação limita-se à gestão administrativa do contrato, como emissão de boletos, envio de carteirinhas e gestão cadastral, não sendo responsável por decisões relativas à cobertura assistencial ou cancelamento do plano, atribuições exclusivas da operadora Central Nacional Unimed.

Todavia, razão não lhe assiste, senão vejamos:

A Apelante -
Tecben Administradora de Benefícios Ltda
atua na gestão de planos de saúde coletivos (frequentemente em parceria com a Unimed/TecGroup.

As administradoras de benefícios, como a ora Apelante, integram a
"cadeia de consumo"
e, por isso, possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária com a operadora de saúde (Unimed) em casos de falhas na prestação de serviço, cancelamentos indevidos ou abusos em reajustes.

Assim, o consumidor pode incluir tanto a Unimed (operadora) quanto a Tecben (administradora) no polo passivo da ação para garantir o cumprimento de obrigações de fazer (ex: manter plano) ou danos morais.

Portanto, o sistema Unimed possui responsabilidade solidária entre as suas cooperativas e operadoras, o que significa que uma Unimed regional pode responder por atos de outra, especialmente com base na teoria da aparência.

Dentro dessa linha de raciocínio, tem-se claramente que as demandas que envolvem planos coletivos administrados pela Apelante em conjunto com a Unimed, a administradora geralmente é considerada parte legítima para figurar no polo passivo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao beneficiário.

Em razão disso, tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora de benefícios integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, respondendo solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 3º e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível insurgindo-se contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, no qual conclui por
julgar parcialmente procedente o pedido inicial para:

- CONDENAR as demandadas solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais;

- Confirmar a liminar que determinou o restabelecimento do contrato em nomo da requerente e dê continuidade à prestação de serviço contratado;

- Condeno o passivo ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrado em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tendo em vista a similitude dos fundamente trazidos em sede de apelo por ambas as recorrente, passo a análise conjunta de ambos os recursos.

Entendamos o caso.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde com Pedido de Antecipação Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais.

A parte autora/Apelada argumenta que é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão, denominado “Estilo ADM Nacional ADS I - E (EA)” - n. 0865.000390154300-5, comercializado pela primeira demandada e intermediado pela segunda. Relatou que no dia
24/11/2023
foi surpreendida com notificação de cancelamento unilateral pela segunda ré, em prazo inferior ao contratual (30 dias, quando o pacto previa 60 dias).

Aduziu que o cancelamento ocorreu de forma arbitrária e sem fundamento legal, comprometendo seu acompanhamento médico essencial, pois diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Que tentou resolver administrativamente, entretanto, sem êxito.

Inicialmente, foi concedida a tutela de urgência, restabelecendo o plano de saúde.

Pois bem.

Os recursos não merecem provimento.

Inicialmente, observa-se que a sentença analisou de forma minuciosa as alegações das partes e examinou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, razão pela qual seus fundamentos mostram-se suficientes para a solução da controvérsia instaurada, não havendo qualquer elemento novo trazido em grau recursal capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo de origem.

A controvérsia gira em torno da validade do cancelamento unilateral do plano de saúde da beneficiária, menor de idade e diagnosticada com transtorno do espectro autista, circunstância que exige acompanhamento terapêutico contínuo.

A sentença recorrida concluiu, com acerto, que não houve comprovação robusta da alegada fraude contratual invocada pelas apelantes como fundamento para a rescisão do contrato. De fato, a imputação de fraude, por sua gravidade, exige prova clara e inequívoca da conduta dolosa do contratante, o que não se verifica nos autos. A mera divergência cadastral quanto ao endereço informado na contratação não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar fraude apta a autorizar a ruptura do vínculo contratual.

Além disso, conforme destacado na decisão de primeiro grau, a notificação encaminhada à parte autora indicava prazo de apenas trinta dias para o cancelamento do plano, em evidente desacordo com o prazo mínimo previsto contratualmente e com os parâmetros regulatórios aplicáveis. Tal circunstância revela inequívoca violação aos deveres de informação e transparência que regem as relações de consumo, bem como afronta ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a execução dos contratos.

Acrescente-se que a beneficiária é criança diagnosticada com transtorno do espectro autista e submetida a tratamento multidisciplinar contínuo, situação que impõe especial proteção jurídica, especialmente quando se trata de acesso a serviços de saúde. A interrupção abrupta da cobertura assistencial, sem justificativa comprovada e sem observância das regras contratuais e legais, caracteriza evidente falha na prestação do serviço.

Nessas circunstâncias, correta a conclusão da sentença ao reconhecer a nulidade do cancelamento unilateral do contrato e determinar a manutenção da cobertura assistencial em favor da autora.

Quanto à condenação por danos morais, igualmente não assiste razão às apelantes. A supressão indevida da cobertura de plano de saúde de menor em tratamento contínuo extrapola o mero aborrecimento cotidiano e atinge diretamente a esfera da dignidade e da segurança da beneficiária e de sua família, gerando situação de angústia e incerteza quanto à continuidade do tratamento médico. Trata-se de hipótese em que o dano moral decorre da própria ilicitude da conduta, sendo desnecessária prova específica do prejuízo experimentado.

Todavia, no que se refere ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor arbitrado na sentença merece
moderada redução
.

Embora a conduta das apelantes seja reprovável, o montante de
R$ 8.000,00
fixado na origem mostra-se ligeiramente superior aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, a condição das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo mais adequado fixar a indenização em
R$ 5.000,00
, valor suficiente para compensar o dano experimentado e, ao mesmo tempo, preservar o caráter pedagógico da condenação.

Assim, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da ilicitude do cancelamento e à condenação das apelantes, procedendo-se apenas ao redimensionamento do valor da reparação moral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação
,
exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026